Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O art. 373, II, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que é ônus do réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Nos termos do art. 320, do Código Civil (CC), a prova do pagamento é feita por meio de documento escrito, que contenha informações suficientes para identificar a obrigação adimplida. Destaca-se que a declaração de quitação da obrigação é direito do credor que pode, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe for dada (art. 319, do CC).

3. O apelante comprovou apenas o regular pagamento de três das cinco parcelas pactuadas. Logo, não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor em relação as duas últimas parcelas do acordo, o que impõe o reconhecimento do débito de tais parcelas. A sentença deve ser mantida.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.